Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730093-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: MAV COMERCIO E CONFECCOES LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, bem como sobre a formulação de pedido incompatível com a decisão agravada. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora